Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720025-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER DIAS EMBARGADO: RAFAEL LINS MARTINS D E S P A C H O VALTER DIAS opõe embargos de declaração (ID 16117348), alegando haver equívoco material no v. acórdão de ID 15871385. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília , 1 de junho de 2020 20:19:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator